Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de candidata imediatamente subsequente ao número de vagas oferecidas por edital de procedimento seletivo interno passar a ter direito subjetivo à nomeação ao emprego na sociedade anônima, ora apelada, em razão da desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas. 1.1 É necessário, no entanto, antes de adentrar no mérito próprio à presente via recursal, suscitar ex officio questão preliminar.2. A incompetência absoluta pode ser decretada em qualquer fase do processo e, em último caso, por meio da ação rescisória (art. 966 do CPC).3. A admissibilidade da ação constitucional exigiria a prática de um típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n° 12.016/2009, ocasião em que a competência seria definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária (Vara de Fazenda Pública). 3.1 O mandado de segurança impetrado pela ora recorrente não poderia ter sido processado pela 21a Vara Cível de Brasília, tendo em vista tratar-se de evidente hipótese de incompetência absoluta.4. Recurso conhecido. Sentença desconstituída de ofício.